Tribunal: TJES
Processo: 5011245-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011245-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VILSON LUXINGER SCHULTZ
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011245-55
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
VILSON LUXINGER SCHULTZ

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão
proferida

pel
o
Juízo d
a
5
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
/ES

nos autos d
o
mandado de segurança
nº
5033258-73.2022.8.08.0024
impetrado por VILSON LUXINGER SCHULTZ
,
que
d
eferiu

a
medida liminar para determinar a expedição do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no prazo de quinze dias úteis, devendo atender todos os elementos exigidos nas regras legais e administrativas correlatas ao pleito formulado referente ao PPP.

Em suas razões (
Id
3
753315
),
o Estado
agravante
suscitou
, preliminarmente, a ilegitimidade da autoridade coatora, e no mérito,
alega
a impossibilidade da concessão da medida liminar por esgotar no todo ou em parte o objeto da ação, bem como que o deferimento da liminar pleiteada acarreta a irreversibilidade da medida e implica em
periculum in mora
inverso.

Sustenta
que, até o momento, não há servidores com formação em segurança e medicina do trabalho com atribuições concedidas por normatização legal para a emissão do Perfil
P
rofissio
gráfico
Previdenciário -
PPP
pois dependem de análises realizadas por profissionais específicos.

Afirma que em
virtude da impossibilidade de emissão do PPP, a SEJUS encaminhou consulta à SEGER, que, por sua vez, está preparando termo de referência, a fim de que todos os órgãos estaduais possam realizar a contratação de empresa para a emissão do documento.

Diante
do exposto, requer a atribuição de efeito suspensi
v
o, e no mérito,
pugna pela reforma da decisão agravada com a
revogação
da tutela de urgência
concedida.

Decisão proferida no Id 3791382 indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões (Id 3990770) defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.
Inclua-se
em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 04/04/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão
proferida

pel
o
Juízo d
a
5
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
/ES

nos autos d
o
mandado de segurança
nº
5033258-73.2022.8.08.0024
impetrado por VILSON LUXINGER SCHULTZ
,
que
d
eferiu

a
medida liminar para determinar a expedição do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no prazo de quinze dias úteis, devendo atender todos os elementos exigidos nas regras legais e administrativas correlatas ao pleito formulado referente ao PPP.

Em suas razões, postula
a

agravante,
em síntese,

a
re
vogação
da decisão
agravada

sob o
s
fundamento
s da i
legitimidade da autoridade coatora,
d
a impossibilidade da concessão da medida liminar por esgotar no todo ou em parte o objeto da ação
e por
acarreta
r
a irreversibilidade da medida,
bem como diante da ausência de
servidores com formação em segurança e medicina do trabalho com atribuições concedidas por normatização legal para a emissão do Perfil
P
rofissio
gráfico
Previdenciário-
PPP
.

Pois
bem
, analisando
detidamente

os autos,
não vislumbro
argumentos
capazes de
infirma
r
as conclusões exaradas por ocasião do
in
deferimento d
o efeito suspensivo recursal.

De início,
nesse momento processual, entendo que está caracterizada a legitimidade da autoridade coatora, uma vez que o cumprimento da medida pretendida no
mandamus
está sendo realizada pel
o Setor de Gestão de Pessoas da SEJUS com diligência junto à SEGER
, conforme declarado pelo agravante no recurso,
bem como afastada a irreversibilidade da medida diante da exceção prevista na Súmula nº 729, do STF, quanto ao afastamento da vedação de concessão de liminar contra a Fazenda Pública em matéria previdenciária.

No
mandamus,
pretende o impetrante a confecção do Perfil P
rofissio
gráfico Previdenciário – PPP relativo ao período em que exerceu o cargo de Inspetor Penitenciário junto à SEJUS – Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo, por se tratar de atividade especial, com prejuízo à saúde do trabalhador e exposição a risco constante, para fins de apresentação junto ao requerimento de aposentadoria especial perante o Regime Geral de Previdência Social.

A
decisão agravada fundamentou a concessão da
medida liminar na previsão da Súmula Vinculante nº 33 do STF (
aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
), bem como da Instrução Normativa da Secretaria de Políticas da Previdência Social nº 01/2010, que estabelece
que o formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais por servidores públicos será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelo
s assentos funcionais do servidor público no período de exercício das atribuições do cargo.

Consoante estabelecido na súmula nº 359 do STF, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Assim sendo, após a reforma da previdência promovida pelo Emenda Constitucional nº 103/2019, o regramento da aposentadoria especial foi inovado, sendo que o artigo 40, §4º-B da CF/88 prevê:

Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§4º-B.
Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Desta feita, aplicando o fundamento da Súmula Vinculante nº 33, do STF, não tendo, ainda, sido editada a referida Lei Complementar pelo Estado do Espírito Santo, deve ser suprida a omissão legislativa com a aplicação dos critérios dispostos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Nesse particular, dispõem os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário (PPP) emitido pelo empregador com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT), observado o regramento estabelecido pelo INSS.

Conforme indicado na decisão agravada, a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário dos servidores públicos é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010,
in verbis:

Art. 7º.
O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10;

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8º.
O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004.

Parágrafo único.
O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.

Em igual sentido, colaciono recente julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL.
PEDIDO DE EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
E CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Pretensão de averbação das certidões para fim de aposentadoria especial junto ao INSS. Admissibilidade. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. Concessão de aposentadoria especial que depende dos referidos documentos.
Instrução Normativa SPS nº 01/10 que prevê a emissão do PPP por pessoas jurídicas de direito público.
Recursos oficial e voluntário não providos. (TJSP; APL-RN 1039146-03.2022.8.26.0053; Ac. 16117673; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez; Julg. 04/10/2022; DJESP 07/10/2022; Pág. 3115)

Portanto, a mera alegação de impossibilidade de confecção do laudo de
PPP pela ausência
servidores com formação em segurança e medicina do trabalho com atribuições concedidas por normatização legal
não autoriza o descumprimento da lei, na medida em que conforme afirmado pelo próprio Estado Agravante, a falta de servidor competente para a emissão do PPP está sendo sanada com a contratação de empresa para que todos os órgãos estaduais possam proceder a e
xpedição
d
o documento.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011245-55
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
VILSON LUXINGER SCHULTZ

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR –
INSPETOR PENITENCIÁRIO – PEDIDO DE EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA – APOSENTADORIA ESPECIAL – DEVER DE FORNECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL O SERVIDOR ESTÁ VINCULADO
– INTELIGÊNCIA DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA S
P
PS Nº 01/2010
–
R
ECURSO
IM
PROVIDO.

1.
No caso dos autos, pretende o impetrante a confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP relativo ao período em que exerceu o cargo de Inspetor Penitenciário junto à SEJUS – Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo, por se tratar de atividade especial, com prejuízo à saúde do trabalhador e exposição a risco constante, para fins de apresentação junto ao requerimento de aposentadoria especial perante o Regime Geral de Previdência Social.

2. Consoante estabelecido na súmula nº 359 do STF, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

3. Após a reforma da previdência promovida pelo Emenda Constitucional nº 103/2019, o regramento da aposentadoria foi inovado, sendo prevista no artigo 40, §4º-B da CF/88 a hipótese de aposentadoria especial para os ocupantes do cargo de agente penitenciário, com idade e tempo de contribuição diferenciados.

4. Os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 dispõem que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário (PPP) emitido pelo empregador com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT), observado o regramento estabelecido pelo INSS, e no caso de servidor público, a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010.

5
.
Recurso
conhecido e

im
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.